Tribunal: TJDFT
Processo: 0735058-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada por Eliane de Almeida, cujo objetivo é desconstituir o acórdão prolatado nos autos da Ação de Cobrança 0714884-34.2018.8.07.0020 movida em seu desfavor por Condômino Led Águas Claras Subcondomínio Hotel, que confirmou a sentença de procedência do pedido autoral e de improcedência do pedido reconvencional. Sustenta, em síntese, o cabimento da Rescisória com base no artigo 966, inciso VIII do CPC, aduzindo que o Julgado está fundado em erro de fato. Afirma que não houve a correta apreciação dos fatos documentados, que demonstraram não apenas que não foi informada sobre o início da cobrança das taxas condominiais de natureza ordinária, como também detalham o real valor da cobrança realizada. Assevera que não foram observados detalhes importantes no curso da demanda de origem, e tais fatos impactaram diretamente na condenação, tanto no tocante a responsabilização quanto no tocante aos valores. Aduz ainda que os nobres julgadores foram conduzidos a erro por uma premissa falsa no sentido de que teria de maneira consciente incorrido numa dívida de mais de setenta mil reais, enquanto a realidade inequívoca dos fatos é que a requerente sequer foi informada do início de suas obrigações, sendo notificada apenas de uma cobrança de despesas pré operacionais e de capital de giro que, somadas, perfazem o montante de 4.582,77 (quatro mil quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos), valor este que nem mesmo com anos de atualização monetária e incidência de juros habituais atingiria o montante pleiteado pelo réu, o qual restou concedido. Afirma que há nos autos provas concretas que contradizem a versão dos fatos que foi apresentada pelo réu, provas estas que caso fossem examinadas com cautela, impactariam diretamente no resultado da demanda rescidenda. Requer os benefícios da gratuidade de Justiça. Pugna, em sede liminar pela suspensão do feito originário e, ao final, pela rescisão do Julgado, “sendo revista a decisão no tocante as efetivas responsabilidades da requerente e os valores reais e documentados da causa.” (sic). Em atenção ao despacho de ID 31340374, sobreveio emenda à petição inicial com juntada do inteiro teor do acórdão rescidendo (ID 32245428). É a suma dos fatos. Defiro os benefícios da gratuidade de Justiça, ex vi do disposto nos artigos 98 e 99 § 2o e 3o do CPC/15. A ação rescisória visa desconstituir sentença/acórdão que extingue o processo com julgamento de mérito, desde que transitado em julgado. É via excepcional que somente poderá ser utilizada se presentes os requisitos legais, expressamente previstos no artigo 966 do CPC. Segundo a Autora, o Julgado incorreu em erro de fato. Sucede que o erro de fato que autoriza a rescisão do Julgado ocorre, segundo os termos do artigo 966, VIII, § 1o, quando admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Quadra dizer, portanto, segundo esclarece a doutrina[1], que se faz necessário a presença cumulativa dos seguintes requisitos: “a) a decisão rescidenda considere existente fato não ocorrido, ou não existente fato ocorrido; b) não tenha havido controvérsia entre as partes sobre o fato; c) não tenha havido pronunciamento judicial sobre o fato; d) esse erro de fato tenha influído decisivamente na decisão rescidenda.” No entanto, os argumentos invocados pela Autora estão fundados na valoração de provas documentais, como se vê ao argumentar que o motivo pelo qual busca a rescisão do Julgado é justamente a ausência da correta apreciação dos fatos documentados, que demonstraram não apenas que não foi informada sobre o início da cobrança das taxas condominiais de natureza ordinária, como também detalham o real valor da cobrança realizada.” (id Num. 30379644 - Pág. 8). Ora, há de se ter em mente que não se presta a rescisória à apreciação da boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua eventual complementação. Logo, a má apreciação probatória ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória. Só haverá erro autorizativo da rescisória quando a sentença admitir um fato inexistente ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sem a demonstração, mesmo em tese, desse pressuposto para a rescisória, não há de se dar prosseguimento a tal ação por ausência de pressuposto fundamental: a possibilidade jurídica do pedido. Confira-se a jurisprudência do STJ quanto ao tema: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza. Precedentes. 3. O acolhimento da pretensão recursal no sentido de verificar a ocorrência de violação de lei ou erro de fato a fim de determinar a procedência do pedido deduzido na Ação Rescisória, modificando o entendimento exposto pelo Tribunal de origem, exigiria o reexame de matéria fático-probatória dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1465396/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019) No mesmo sentido, precedente deste eg. TJDFT: AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO. REJEITADA. ARTIGO 966, INCISO V, NCPC. PRETENSÃO DE REEXAME. 1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. À luz da teoria da asserção, a presença das condições da ação deve ser analisada com base nos elementos fornecidos pelo requerente na peça inicial, mediante cognição sumária, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do mérito. Observados os ditames do artigo 966 do Código de Processo Civil, deve ser rejeitada a preliminar suscitada. 3. O pleito de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal ao ordenamento, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico. 4. Restando claro que o acervo probatório existente nos autos foi analisado pelos órgãos judiciais de primeiro e segundo grau, os quais expressamente consignaram as razões de seu convencimento, exsurge patente a pretensão de reexame, ultrapassando os limites da via de impugnação eleita e expondo a risco a estabilidade da demanda - fim almejado pelo instituto da coisa julgada. 5. Ação rescisória conhecida e julgado improcedente o pedido. (TJDFT - 07153490620188070000, Relator SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2019, Publicado no DJE: 26/03/2019) Trago ainda à lume remoto Julgado deste eg. TJDFT, de relatoria do eminente Desembargador Romão Cícero, que em face da sua clareza quanto ao conceito de erro de fato justificador da ação rescisória, mostra-se oportuno transcrever: AÇÃO RESCISÓRIA. CERTEZA DO TRÂNSITO EM JULGADO DECORRENTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO - EXIGÊNCIA LEGAL ATENDIDA INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CERTIDÃO. ERRO DE FATO RESIDENTE NA PROVA DOCUMENTAL. EXAUSTIVO EXAME E VALORAÇÃO DESSA PROVA PELO JULGADO RESCINDENDO. IMPROCEDÊNCIA. Ante o princípio da instrumentalidade do processo, os autos revelando à saciedade que o acórdão rescindendo transitou em julgado, a falta de certidão que assim ateste torna-se irrelevante. O erro de fato justificador da ação rescisória é o que decorre da inadvertência do julgador, que, lendo os autos, neles vê o que não consta ou deixa de ver o que efetivamente consta, jamais de interpretação ou valoração da prova. Verificando-se que o acórdão rescindendo escandiu exaustivamente a prova onde o autor sustenta que reside o erro, julga-se improcedente a pretensão deduzida. (ARC53096 - (0000530-77.1996.8.07.0000 - Res. 65 CNJ – AC. 93985 - 1a Câmara Cível – Relator Des. ROMÃO C. OLIVEIRA - DJU SEÇÃO 3 : 21/05/1997) Com efeito, tem-se que a ação rescisória é meio excepcional de desconstituição da coisa julgada, não se prestando a reexaminar a prova produzida ou dar outra interpretação à prova. Convém registrar que até mesmo nos casos em que tenha havido alteração jurisprudencial a favor do interesse rescisório, ainda assim veda-se a possibilidade de rejulgamento da lide. A análise dos autos revela que os fundamentos da rescisória não encontram respaldo legal, tampouco jurisprudencial acerca do que é efetivamente “erro de fato”, não se valendo, assim, ao manejo da ação autônoma como forma de desconstituir a coisa julgada. A Autora pretende, com o manejo da presente ação rescisória, transmudar sua finalidade, o que se revela incabível através da via eleita, dado que a reapreciação de fatos, provas ou direito aplicável à causa originária, a pretexto de corrigir eventual injustiça, não autoriza o acolhimento de ação rescisória. Sendo assim, tendo em vista o manifesto descabimento da presente Ação Rescisória, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, I e 330, III e do CPC. Pagamento das custas pelo Autor, cuja exigibilidade fica sobrestada pelo prazo legal, em vista do benefício da gratuidade de justiça que o contempla. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista a ausência de citação. R. P. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator [1] LUNARDI, Fabrício Castagna – Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 2016, pag. 663.